Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Roubo. Prova. Emprego de faca. Constitucionalidade. L. 13.654/18. Circunstância desfavorável.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu, depoimento de testemunha e laudo pericial.
2 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.
3 – Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo -, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
4 – Apelação provida em parte.